Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. AÇÃO MONITÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Como se depreende da redação do artigo 700, I, do Código de Processo Civil pode propor ação monitória aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Na hipótese, há embasamento probatório acerca da maioria dos serviços descritos nas notas fiscais objeto da cobrança. Além de inexistir a exigência de trabalho presencial, também há que se destacar que o instrumento contratual não abrangia apenas as atividades desempenhadas pelos quatro médicos nomeados pelo hospital, mas também os serviços de uma equipe médica que era composta de outros profissionais que estavam submetidos à gestão dos coordenadores e gestores de cada unidade.
3. Porém, em relação a uma única nota fiscal, inexiste qualquer indicativo de que houve a efetiva prestação dos serviços, devendo haver sua exclusão da condenação imposta pela r. sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.